Tribunal: CARF
Processo: 10680.926537/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. CARGA E DESCARGA. NÃO CABIMENTO.
Conforme inciso IX do art. 3o das Leis 10.637/2003 e 10.833/2003, poderão ser descontados gastos relativos à armazenagem e frete na operação de venda, não contemplando, assim, a logística de armazenagem e carga, afetas à remessa ao exterior. As despesas portuárias na exportação de produtos acabados, também não se qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas, com base no art. 3o, inciso II das Leis 10.833/03 e 10.637/02 (Súmula CARF no 232).
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma diversa a mesma legislação. No caso, a decisão apresentada a título de paradigma não trata da mesma questão fática e normativa enfrentada no acórdão recorrido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.926537/2016-19
ACÓRDÃO
9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
NACIONAL MINERIOS S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO.
CARGA E DESCARGA. NÃO CABIMENTO.
Conforme inciso IX do art. 3o das Leis 10.637/2003 e 10.833/2003, poderão
ser descontados gastos relativos à armazenagem e frete na operação de
venda, não contemplando, assim, a logística de armazenagem e carga,
afetas à remessa ao exterior. As despesas portuárias na exportação de
produtos acabados, também não se qualificam como insumos do processo
produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas, com base no art. 3o, inciso II das
Leis 10.833/03 e 10.637/02 (Súmula CARF no 232).
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique
de forma diversa a mesma legislação. No caso, a decisão apresentada a
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
2
título de paradigma não trata da mesma questão fática e normativa
enfrentada no acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento, para restabelecer as glosas em relação aos custos com serviços portuários (carga e
descarga), bem como os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, por aplicação da Súmula CARF no 217, vencida a Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pelo provimento apenas no que se refere a gastos com
fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
Acordam, ainda, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pelo
contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-010.153, de 20/12/2022
(fls.1397/1410), proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento
do CARF, cuja ementa, na parte de interesse, e dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. CARGA E DESCARGA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
3
determinado espaço, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e
descarga, observados os requisitos da lei.
(...)
CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. MINÉRIO DE FERRO BRUTO E
BENEFICIADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os gastos com frete no transporte de
minério de ferro bruto ou beneficiado entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
observados os requisitos da lei.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, observados os requisitos da lei, para reverter
as glosas de créditos relativas a (i) despesas com os serviços portuários (descarga
e embarque), (ii) aquisição de serviço de beneficiamento do minério de ferro
prestado pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em cujas notas
fiscais constar o destaque das contribuições PIS/Cofins, e (iii) fretes nas
transferências de minério em estado bruto e minério beneficiado entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica, vencidos o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento ao Recurso Voluntário, bem como os
conselheiros Márcio Robson Costa e Marcelo Costa Marques d’Oliveira, que
davam provimento integral ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.152,
de 20 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10680.926535/2016-20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Breve síntese dos fatos
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento no 31004.52271.230412.1.1.09-0947
(fls. 1291/1293), no valor de R$ 10.598.624,92, referente a créditos na apuração não cumulativa
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) relativos à exportação,
auferidos no 1o trimestre de 2012. A esse crédito a contribuinte vinculou Declaração de
Compensação.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo, por meio do despacho decisório de fl. 1206, com base no Relatório Fiscal de fls.
1208/1215, deferiu em parte o pedido de ressarcimento, no montante de R$ 10.296.801,59,
homologando as compensações declaradas até o limite desse crédito reconhecido.
No Relatório Fiscal, a auditora fiscal informa que “foi efetuada a recomposição dos
percentuais de rateio informados pela empresa em função da apropriação indevida a custos,
despesas e encargos não associados às receitas financeiras e glosa total dos créditos vinculados a
receitas do regime não cumulativo não tributadas no mercado interno, conforme demonstrado no
Anexo 1a- Receita Bruta mensal para fins de rateio de créditos comuns” , em conformidade com
a legislação vigente (Decreto 5.442/2005, Lei no 10.865, art. 27, § 2o e 3o das Leis no 10.637/2002
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
4
e 10.833/2003, art. 1o, § 2o). Para efeito de definição do rateio proporcional dos custos, despesas e
encargos comuns utilizados na determinação dos créditos vinculados às receitas tributadas no
mercado interno, não tributadas e de exportação foram consideradas as receitas brutas de vendas
e todas as demais receitas, desconsideradas as receitas financeiras relacionadas no “Anexo 1b –
Receitas excluídas da receita bruta mensal para fins de rateio de créditos comuns”.
A seguir a Auditoria Fiscal enumera as glosas efetuadas no procedimento fiscal: (i)
serviços de operação portuária; (ii) serviços de operação portuária; frete na transferência de
produtos entre os estabelecimentos Fernandinho e Pires; (iv) frete na transferência de minério em
estado bruto entre os estabelecimentos Itabirito e Rio Acima; (v) frete na transferência de minério
em estado bruto entre os estabelecimentos de Congonhas e Ouro Preto; e, (vi) frete na compra de
minérios da V&M para exportação.
Por fim, a auditora fiscal informa que: “Em decorrência das glosas citadas e
demonstradas em anexo, os saldos de créditos foram insuficientes para efetuar os descontos
efetuados pelo sujeito passivo na apuração das contribuições, ensejando o aproveitamento de
ofício dos saldos apurados na presente análise para deduzir as contribuições PIS/PASEP e COFINS,
conforme “Anexo 3 – Demonstrativo de aproveitamento de Ofício de Créditos do regime não-
cumulativo”, no qual foi demonstrado o valor ajustado das deduções de acordo com o crédito
apurado por esta fiscalização”.
Em 15/05/2017 foi apresentada a Manifestação de Inconformidade (fl.15/78), a
qual foi decidida pela 6a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do Acórdão no 16-80.927
(fls.1301/1319), de 05/12/2017, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a defesa
apresenta, mantendo na íntegra o crédito tributário exigido, considerando-se que (i) a natureza do
crédito com despesas de frete na aquisição de bens segue a natureza do crédito do bem
transportado, (ii) as despesas com fretes relacionados ao transporte entre estabelecimentos da
empresa não dão direito a crédito na apuração da Cofins sob a modalidade não cumulativa e (iii)
inexistência de direito a crédito sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Em 22/01/2018, o contribuinte apresentou tempestivamente Recurso Voluntário
(fls.1323/1390), visando contestar a decisão relativa ao direito creditório em análise emitida pela
DRJ, apresentando as seguintes questões:
I.
Repisa o conceito de insumos e a ilegalidade da definição restritiva
proposta nas INs 247/2002 e 404/2004 da SRF, de acordo com o
entendimento do STJ no REsp 1.221.170-PR;
II.
Demonstra o processo produtivo da Recorrente, ficando claro a
essencialidade e relevância dos serviços utilizados como insumo, despesas
com frete, aluguéis de máquinas e equipamentos e de depreciação de
ativo imobilizado;
III.
Enfatiza os laudos técnicos de produção apresentados, os quais
demonstram detalhadamente todas as etapas e o processo produtivo da
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
5
Recorrente, de forma validar a necessidade e a relevância de cada item
que foi objeto de glosa pela Fiscalização dentro de suas atividades;
IV.
Destaca o entendimento sobre o presente tema neste C. CARF e sua
corroboração com o caso em tela, em especial a Resolução no 107000300
(referente ao processo 10880.943255/2019-72) na qual, por unanimidade
de votos, a Turma reverteu grande parte das glosas efetivadas para o
período fiscalizado, dentre eles exatamente créditos relacionados aos
serviços portuários e frete.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado deu parcial provimento ao
recurso interposto, para reverter as glosas de créditos relativas a (i) despesas com os serviços
portuários (descarga e embarque); (ii) aquisição de serviço de beneficiamento do minério de ferro
prestado pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em cujas notas fiscais constar o
destaque das contribuições PIS/Cofins; e, (iii) fretes nas transferências de minério em estado bruto
e minério beneficiado entre os estabelecimentos da pessoa jurídica.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial (fls.1412/1436), a Fazenda Nacional suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente ao direito à tomada de crédito
de Pis e Cofins sobre os seguintes dispêndios:
i)
Serviços Portuários (Descarga e Embarque) – Acórdãos Paradigmas 3401-
011.072 e 9303-012.472;
ii)
Fretes de Produtos Acabados entre Estabelecimentos – Acórdãos
Paradigmas 9303-013.649 e 9303-011.735.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para as matérias:
“Crédito de Pis e Cofins. Serviços Portuários (Descarga e Embarque)”; e “Créditos de Pis e Cofins.
Fretes de Produtos Acabados entre Estabelecimentos” (fls.1440/1445).
Devidamente
cientificado,
o
contribuinte
apresentou
suas
contrarrazões
(fls.1547/1566), manifestando, preliminarmente, contra o conhecimento do recurso interposto,
nos termos abaixo transcritos:
Muito embora se intente demonstrar cotejo analítico entre as decisões que
teriam interpretação divergente, é certa a ausência de cumprimento de requisitos
legais para admissão e reconhecimento do Recurso Especial, uma vez que:
(i)
há indicação de controvérsia sobre o tema “fretes nas transferências de
minério em estado bruto e minério beneficiado entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica”, ou seja, sobre produtos em
elaboração e produtos acabados, mas traz acórdão paradigma sobre
apenas “fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
6
empresa”, demonstrando, assim, a total ausência de clara e correta
indicação dos temas/dispositivos divergentes;
(ii)
há meras transcrições de ementas e votos, sem qualquer real cotejo entre
as situações fáticas e jurídicas dos casos (recorrido e paradigma); e
(iii)
não há demonstração de prequestionamento sobre a matéria recorrida e
uma demonstração objetiva de qual a legislação que está sendo
interpretada de forma divergente.
No mérito, pugna para que a decisão recorrida seja mantida, pois reflete com
coerência e razoabilidade o caso concreto, mantendo inalterada a decisão recorrida neste ponto.
Recurso Especial do Contribuinte
O contribuinte também interpôs Recurso Especial (fls.1452/1481), o qual suscita
divergência jurisprudencial de interpretação acerca das seguintes matérias:
(i)
Alteração de Critério Jurídico - Acórdão paradigma 9303- 010.326.
(ii)
Crédito de PIS/Cofins. Frete na Aquisição de Mercadoria para Revenda -
Acórdão paradigma no 3301- 012.405.
(iii)
Crédito de PIS/Cofins. Frete na Aquisição de Mercadorias Não Tributadas
- Acórdão paradigma no 9303-013.845
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
DEU PARCIAL SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte, somente para a
matéria Crédito de PIS/Cofins. Frete na Aquisição de Mercadorias Não Tributadas. Em relação à
matéria relativa à suscitada “(i) alteração de critério jurídico”, tem-se que: 1. A recorrente não
demonstrou que os casos comparados tivessem semelhança nos fundamentos das decisões. 2. O
paradigma trata de outro tributo e outras circunstâncias. 3. A matéria não foi prequestionada e
não foi embargada. Diante desses fatos, o despacho se tornou definitivo, não cabendo Agravo, nos
termos do art. 71, §2o, inciso V do Anexo II do RICARF (fls.1570/1577).
Irresignado, o contribuinte apresentou Agravo (fls.1584/1598), o qual foi
REJEITADO pelo Presidente da CSRF, confirmando o seguimentos parcial ao Recurso Especial, na
forma decretada pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento (fls.1601/1606).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Especial proposto
(fls.1614/1619), requerendo a sua negativa de provimento. Restando silente em relação ao
conhecimento.
Em 01/08/2025, o processo foi distribuído a esta conselheira, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise dos Recursos Especiais interpostos.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
7
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme atesta
o Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 2a Câmara desta 3a Seção. Contudo,
em face dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões, requerendo que seja negado
seguimento, entendo ser necessária uma análise mais detida dos demais requisitos de
admissibilidade previstos no art. 118 do RICARF/2023.
(i)
Crédito de Pis e Cofins. Serviços Portuários (Descarga e Embarque):
Como relatado, o primeiro dissenso jurisprudencial submetido ao crivo desta E.
Câmara Superior, cinge-se em relação ao direito de crédito de Pis e Cofins sobre despesas com
serviços identificados como operações portuárias. Trata-se de serviço de armazenagem de
minério de ferro no Porto de Sepetiba, nos termos de contrato portuário, ou seja, todo o trabalho
de recebimento do minério no porto, manuseio, armazenamento e carga no navio, estão
suportados por este serviço contratado, e a apropriação destes créditos é feita com base no artigo
3o, IX da Lei 10.833/2002 (estendido para o PIS pelo artigo 15 da Lei no 10.833/2002). Para tanto,
indica como paradigma os Acórdãos 3401-011.072 e 9303-012.472.
Em contrarrazões, defende o recorrido que o recurso não atende aos requisitos
regimentais para que seja conhecido, visto que não tem como se estabelecer a divergência na
medida que “nos casos paradigmas as Recorrentes são pessoas jurídicas atuantes em ramos
distintos da ora Recorrida, uma do seguimento agro, produtor de óleos vegetais em estado natural
ou refinado, farelo de soja moído ou peletizado, biodiesel, glicerina, lecitina etc. (paradigma
Acórdão no 3401-011.072) e produtora de cálcio silício (Acórdão no 9303-012.472), e a análise se
deu de forma casuística, de acordo com cada processo produtivo.
No presente caso, o acórdão recorrido reverteu as glosas sobre tais serviços, por
entender que “a lei não faz a redução da previsão do desconto de créditos nos termos
propugnados pela Fiscalização e reafirmados pela DRJ, pois, no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, o desconto de crédito encontra-se assegurado em relação à “armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”. E conclui que “a armazenagem só se realiza com as operações de entrada e saída
dos produtos em um determinado recinto ou espaço, não se restringindo, portanto, ao período em
que tais bens se encontrem depositados, razão pela qual o direito ao crédito se estende às
operações de carga, descarga, organização e acondicionamento”.
Nesse sentido, cito o trecho do voto que trata sobre o assunto:
I. Crédito. Serviços de operação portuária.
Segundo a Fiscalização, os serviços de operação portuária, abrangendo as
atividades de descarga no pátio e embarque, ocorrem em etapa posterior ao
processo produtivo, na operação de venda do minério de ferro, e, portanto, não
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
8
se enquadrando como insumos, tratando-se, na verdade, de gastos genéricos
(gastos com utilização de carregador de navio, viradores de vagão e correia
transportadora), não se caracterizando, ainda, como operação de frete na venda
ou de armazenagem em operação de venda.
O Recorrente, por seu turno, argumenta que as despesas com os serviços
portuários (descarga e embarque) se referem a atividades indissociáveis à
armazenagem e frete em operações de venda, compondo uma única prestação de
serviço, essencial ao processo produtivo, razão pela qual também autorizam o
desconto de crédito com base no conceito de insumo.
Alega, ainda, que, por ter a Receita Federal já reconhecido, em períodos
anteriores, o direito ao desconto de crédito em relação a essas atividades, a
posição adotada neste processo se configura alteração de critério jurídico, cujos
efeitos não podem retroagir, nos termos do art. 146 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Argumenta, também, que, ainda que se admitisse a legitimidade da glosa desses
créditos, dada a alteração de critério jurídico, não podia a autoridade
administrativa exigir multa e juros de mora, conforme art. 100, parágrafo único,
do CTN.
Analisando-se os fatos sob análise neste item do voto, deve-se ressaltar, de início,
que a lei não faz a redução da previsão do desconto de créditos nos termos
propugnados pela Fiscalização e reafirmados pela DRJ, pois, no inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, o desconto de crédito encontra-se assegurado em relação
à “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Inexiste na lei a regra segundo a qual o crédito só pode ser descontado em
relação ao serviço de guarda de mercadorias, tratando-se, portanto, de uma
construção interpretativa adotada pela Fiscalização e pelo julgador de piso.
Não se pode perder de vista que a operação de armazenagem pressupõe, além da
guarda física das mercadorias, a entrada e a saída dos bens no recinto
(transbordo), controles logísticos, limpeza, conservação, segurança, consolidação
etc.
O seguinte excerto conceitua muito bem a operação de armazenagem:
É muito comum ver pessoas confundindo os conceitos de armazenagem e
estocagem, dada a similaridade inicial de ambos os termos. No entanto,
saber no que cada conceito consiste ajuda numa melhor compreensão dos
processos envolvidos nessa etapa dos serviços logísticos.
Estocagem ou estoque refere-se aos produtos guardados em determinado
espaço físico, podendo ser considerada parte do trabalho exercido na
armazenagem.
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
9
Já a armazenagem é um conceito muito mais amplo, referindo-se a todas as
operações que são necessárias para manter um estoque, deslocar
mercadorias e suprir lojas, fábricas e clientes.
Resumidamente, a armazenagem não é apenas um grande armazém onde
estão colocadas todas as mercadorias, insumos e matérias-primas de uma
empresa, mas sim um conjunto de funções que engloba todas as etapas de
movimentação e de estoque dos produtos. (g.n.)
Nesse sentido, constata-se que a armazenagem só se realiza com as operações de
entrada e saída dos produtos em um determinado recinto ou espaço, não se
restringindo, portanto, ao período em que tais bens se encontrem depositados,
razão pela qual o direito ao crédito se estende às operações de carga, descarga,
organização e acondicionamento.
Além do mais, o referido inciso autoriza também, par a par com a armazenagem,
o desconto de crédito em relação ao frete na operação de venda, hipótese essa
que vem reforçar o fundamento ora adotado.
Sobre essa matéria, muito bem se manifestou o Recorrente, verbis:
Pois bem. Como primeiro passo da operação, depois de beneficiado, o
minério de ferro é transportado por linha férrea, administrada pela
concessionária MRS Logística, para seu escoamento realizado no Terminal
de Carga – TECAR, localizado no Porto de Itaguaí, no Estado do Rio de
Janeiro, operado pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional no período
objeto do presente processo, qual seja, o ano de 2012.
Após chegar ao Porto de Itaguaí, o trem é descarregado por meio dos
viradores de vagões e o minério é armazenado, por meio de correias e
empilhadeiras, nos pátios de estocagem do Porto de Itaguaí.
(...)
Posteriormente, o minério é retirado do pátio de estocagem, por meio de
retomadoras, e posicionadas na correia transportadora para o embarque
em navios no terminal portuário para exportação.
(...)
Em suma, a operação acima ilustrada é objeto da prestação de serviço de
operação portuária, prestada pela empresa Companhia Siderúrgica
Nacional à Recorrente, que consiste nas atividades indissociáveis de
descarga do minério de ferro no pátio de estocagem (armazenamento) do
Porto de Itaguaí e posterior embarque da mercadoria nos navios para a
exportação. (g.n.)
Esta turma julgadora já decidiu, por maioria de votos, nesses mesmos termos,
verbis:
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem
em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da
utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações
correlatas, como carga e descarga, conservação, organização etc.,
observados os demais requisitos da lei.
(Acórdão no 3201-009.425, j. 24/11/2021)
Logo, reverte-se a glosa sob comento, observados os demais requisitos da lei.
Por outro lado, o Acórdão no 3401-011.072, primeiro paradigma invocado pela
Fazenda Nacional, também tratou-se de crédito sobre serviços portuários de carga e descarga no
porto de embarque no processo de exportação de farelo de soja. Naquela oportunidade, a maioria
decidiu, com base nos fundamentos postos no julgamento do Acórdão no 9303- 011.000, que
“esses valores não caracterizam insumo, porque incidem sobre o produto que já está pronto, sendo
portanto inaplicável o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Por outro lado, apesar de serem
despesas de alguma forma relacionadas com a venda, não caracterizam armazenagem e frete de
venda e, assim, penso ser inaplicável o inciso IX do art. 3° da Lei no 10.833, de 2003”.
A propósito, trago a colação o trecho da ementa e do voto vencedor sobre o tema:
SERVIÇOS DE CAPATAZIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE CARGA E DESCARGA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e
descarga não dão direito ao crédito.
Voto
(...)
Nos termos constantes do relatório, a Recorrente apurou crédito sobre as
operações de carga e descarga e serviços portuários. Analisando a matéria
referente aos custos referentes às operações de exportação em conformidade
com os conceitos que vem sendo adotado por este Conselho para definir as
possibilidades de créditos nas apurações do PIS e da COFINS não cumulativos.
Entendo, que as operações não estão incluídas no conceito de insumo e também
não estão incluídas dentro do custo de frete de venda e, portanto, ao meu
sentir, a legislação que rege a matéria não permite o aproveitamento de
créditos decorrentes de serviços de estiva e capatazia contratados para a
exportação de seus produtos (despesas portuárias, serviços no embarque,
serviços de assessoria logística, serviços de despacho aduaneiro dentre outros).
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
11
(...)
Diante do exposto, voto por manter as glosas das despesas referentes aos
serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e descarga realizadas
pela Autoridade Fiscal. (grifou-se)
Já em relação ao segundo paradigma (Acórdão no 9303-012.472), discute-se a
possibilidade de crédito sobre os custos com “Serviços utilizados no processo de exportação,
especificamente quanto às despesas de capatazia”, no processo de exportação de Cálcio Silício e
suas modalidade. Naquela oportunidade restou decidido que: (i) são serviços prestados após o
encerramento do processo produtivo, não se enquadrando como insumos (inc. II do art. 3o da Lei
no 10.833/2003); (ii) “as despesas glosadas não se confundem com despesas que podem ser
caracterizada como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de que trata o inc. IX do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, portanto, não há previsão legal para o creditamento desse tipo de
despesa”.
Oportuna a transcrição da ementa e do voto:
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA.
NÃO CABIMENTO
Não há como caracterizar que despesas com capatazia - serviços portuários de
exportação, seriam insumos do processo produtivo para a produção de minérios.
Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na
linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva realizada pelo Contribuinte.
Voto
(...)
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria:
Possibilidade de tomada de créditos de COFINS sobre os gastos com “Serviços
utilizados no processo de exportação, especificamente quanto às despesas de
capatazia”.
(...)
Feita a ressalva, apresento minhas considerações sobre os insumos questionados
no Recurso Especial da Contribuinte. Antes, cabe esclarecer que o Contribuinte
tem como objetivo econômico e social, a fabricação, industrialização, comércio,
importação e exportação de Cálcio Silício e suas modalidades, outras ferroligas -
tais como o Ferro, Silício, Cálcio, Silício Bário, Cálcio Silício Manganês dentre
outras.
No Acórdão recorrido, restou assentado que “(...) de sua leitura, não desponta a
possibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes de serviços utilizados
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
12
fora do processo produtivo, como é o caso dos serviços de estiva e capatazia,
contratados para a exportação de seus produtos. Portanto esses créditos não são
permitidos por absoluta falta de previsão legal”.
No que diz respeito aos serviços ligados ao processo de exportação, a
Contribuinte informa que tais despesas dizem respeito a serviços envolvidos no
processo de exportação, ligados à armazenagem (recepção, descarga,
carregamento, arrumação e conservação), agenciamento, assessoria na
exportação, capatazias, taxas de liberação.
Pois bem. Analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto,
entendo que não há como caracterizar que essas despesas portuárias realizadas
com a exportação de seus produtos seriam insumos do processo produtivo para a
industrialização dos minérios(Cálcio, Silício, outras ferroligas, como Ferro,
Manganês, etc.). Explico.
Primeiro porque são serviços prestados após o encerramento do processo
produtivo. Segundo por não se encaixarem no conceito já anteriormente
demonstrado quanto aos fatores essencialidade (elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou do serviço) e relevância (integre ou faça
parte do processo de produção), na linha em que decidiu o STJ.
Saliente-se que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Por fim, concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com
despesas que podem ser caracterizada como fretes ou a armazenagens na
operação de venda, de que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
portanto, não há previsão legal para o creditamento desse tipo de despesa.
(...)
Conclusão Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento. (grifou-se)
Nesse ponto, oportuno ressaltar que apesar da peculiaridade apontada pelo
recorrido de que no caso posto trata-se de exportação de soja e milho em grãos, e nos acórdãos
paradigmas de outros produtos (Acórdão no 3401-011.072 - farelo de soja e Acórdão no 9303-
012.472 - Cálcio Silício e suas modalidades), não afasta a admissibilidade do recurso, pois a
divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à interpretação do inciso IX do art. 3° das
Leis de Regência, em face do aproveitamento de crédito decorrente de serviços portuários
vinculados à exportação de mercadorias, não existindo qualquer diferenciação ou discriminação
essencial, na fundamentação das decisões contrastadas, acerca da natureza do setor produtivo
das empresas.
Ante as considerações acima, penso que ao contrário do exposto pelo recorrido em
suas contrarrazões, restou claramente comprovado o dissídio jurisprudencial quanto ao direito
dos créditos sobre serviços portuários, aqui compreendido como carga e descarga de mercadoria
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
13
para exportação, na medida que no Acórdão recorrido a Turma entendeu que cabível o direito de
crédito de PIS e COFINS, no regime não-cumulativo, calculado sobre tais dispêndios, com base no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, já os paradigmas, com base no mesmo inciso, decidiu de
foram diversa sobre os mesmos serviços, e que o fato de tratarem de empresas que atuam em
seguimentos diversos e nada afeta a conclusão acima.
Portanto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional nesse ponto.
(ii)
Créditos de Pis e Confins. Fretes de Produtos Acabados entre
Estabelecimentos:
Em relação ao segundo tema proposto “frete de produtos acabados entre
estabelecimentos”, ao contrário do defendido em contrarrazões, a divergência jurisprudencial,
bem como da similitude fática é ainda mais latente, haja vista que as decisões contrastadas tratam
sobre o direito de crédito sobre fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, com base no inciso IX, do art. 3° da Lei 10.833/03, dando
intepretação divergente acerca dos mesmos tipos de dispêndios, na interpretação da mesma
legislação.
No caso, o acórdão recorrido entendeu que tais fretes poderiam gerar crédito sob o
manto do inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/2003. Para compreensão, cito um trecho do voto:
Em relação ao transporte de produtos acabados, trata-se de despesas com frete
entre estabelecimentos com destino final à exportação, hipótese essa alcançada
pela previsão de desconto de créditos do inciso IX do art. 3o acima transcrito, pois,
uma vez finalizada a fabricação de um produto, sua saída do estabelecimento com
destino à exportação dá início à chamada “operação de venda” prevista na lei, já
tendo esta turma julgadora decidido nos seguintes termos:
(...)
Logo, observados os demais requisitos da lei, revertem-se as glosas dos créditos
decorrentes de fretes nas transferências de minério em estado bruto e minério
beneficiado entre os estabelecimentos da pessoa jurídica.
O Acórdão no 9303-013.649, indicado como paradigma 1, rechaçou a possibilidade
de creditamento das contribuições sobre tais dispêndios posteriores à fase de produção, pois não
se subsomem no conceito de insumo, nem se relacionam a uma fase logística anterior à venda.
Nesse sentido, cito o trecho da ementa e do voto:
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
14
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa.
Voto
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei
no 10.833/2003 – também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme
art. 15, II: (“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor se atendidas as condições de tal inciso”).
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos da empresa
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a
questão já foi decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema
259).
(...)
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte
superior em relação ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições
não cumulativas, que não incluem os fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa, e o entendimento pacifico,
assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos
de uma mesma empresa, por nenhum desses incisos, o que implica o provimento
do recurso especial, no caso em análise. (grifou-se)
Já no Acórdão no 9303-011.735 – paradigma 1, rechaçou a possibilidade de
creditamento das contribuições sobre tais dispêndios posteriores à fase de produção, pois não se
subsomem no conceito de insumo, nem se relacionam a uma fase logística anterior à venda, cujos
excertos transcritos reproduzem-se, na parte de interesse:
CRÉDITO FRETE. PRODUTO ACABADO. DESLOCAMENTO ENTRE UNIDADES DO
CONTRIBUINTE. LOTES. ARMAZENAGEM O frete de produtos acabados entre
estabelecimentos para formação de lotes ou armazenagem objetivando a
comercialização, não caracteriza insumo e, portanto, a glosa do crédito referente
a esse gasto deve ser mantida.
(...)
Voto
(...)
Como informado alhures, a contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem
por objeto social a produção e comercialização de açúcar, de álcool, de cana-de-
açúcar e demais derivados. De fato, a Lei no 10.833, de 2003, em seu artigo 3o,
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
15
inciso IX, admite o desconto de créditos da COFINS calculados com base em
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos
I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”.
No entanto, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos
para revenda ou produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus
for suportado pelo mesmo. Trata-se, pois, de hipótese de creditamento da
contribuição bastante restrita, a despeito daquela inerente ao desconto de
créditos calculados em relação a insumos, conforme ressaltado.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, não dá direito a crédito, pelos seguintes
motivos:
(i)
primeiramente por não se enquadrar no disposto no inciso II do Art. 3° da
Lei n° 10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto
que trata-se de produtos prontos/acabados; e
(ii)
ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da
Lei n° 10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
(...)
Efetivamente essas despesas não se compreendem no conceito de insumos, pois
efetivadas após o encerramento do processo de produção e não há qualquer
elemento que demonstre que essas despesas decorrem de armazenamento na
operação de venda. Portanto não há previsão legal que ampare esse crédito: nem
são insumos e nem são armazenamento na operação de venda, uma vez que
ainda não estão aptos para sua comercialização.
Em vista do acima exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional nesta matéria.
Posto isto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional também
em relação a esta matéria.
II – Do mérito:
(i)
Crédito de Pis e Cofins. Serviços Portuários (Descarga e Embarque):
A primeira matéria trazida a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de
jurisprudência, diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
(PIS/COFINS) não cumulativas em relação aos custos com serviços de operação portuária (carga e
descarga), com base no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
Consta do Relatório Fiscal às fls.155/TVF a informação de que trata-se de serviço
que divide em três subprocessos, quais sejam, descarga, pátio (armazenamento) e embarque, e
que a contribuinte justifica a apropriação do crédito com base no art. 3o, IX, da Lei no
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
16
10.833/2003, pela preponderância do armazenamento no preço cobrado na rubrica de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda pagos às pessoas jurídicas.
Na planilha anexa ao TVF a Autoridade Fiscal confirmou o percentual médio de
custos no ano de 2012, por subprocesso em, 16% para Descarga, 68% de Pátio (armazenagem) e
Embarque de 16%. A partir dessa informação, a Autoridade Fiscal verificou que os serviços de
armazenagem correspondiam a 68% dos valores a título de operação portuária, glosando o
restante, que se referia a carga e descarga, visto que no seu entendimento os gastos com
utilização de carregador de navio, viradores de vagão e correia transportadora, não se
caracterizam como insumos, pois ocorreram em etapa posterior ao processo produtivo, não se
caracterizando, ainda, como operação de frete na venda ou de armazenagem em operação de
venda.
Para melhor compreensão, trago a colação o trecho do TVF que trata do assunto:
Analisando-se os serviços em questão, destaca-se que os mesmos ocorrem em
etapa posterior ao processo produtivo, na operação de venda do minério de ferro
e, portanto, não podem ser enquadrados como serviços utilizados como insumo
do processo produtivo.
Por outro lado, o art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, prevê que o estabelecimento
industrial poderá descontar créditos calculados em relação à “armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor”.
As despesas com os serviços de descarga no pátio e os de embarque, representam
gastos genéricos, abrangendo gastos com utilização de carregador de navio,
viradores de vagão e correia transportadora, e não podem ser incluídas na
operação de frete na venda nem tampouco de armazenagem, por falta de
previsão legal.
O fato de tais despesas serem inerentes ao processo de venda não autoriza a sua
inclusão na base de cálculo dos créditos numa extensão ao conceito de fretes e
armazenagem previsto na legislação mencionada observando-se que, em se
tratando de norma que implica desoneração tributária, cabe a interpretação
literal conforme regra do art. 111 do Código Tributário Nacional.
Foi possível identificar na composição dos custos da fornecedora os valores
correspondentes aos serviços de armazenagem, assim entendido como o serviço
de guarda de mercadorias, no percentual médio de 68%.
Neste sentido, a parte dos serviços prestados correspondentes aos serviços de
embarque e descarga foram excluídas da base de cálculo dos créditos, e calculado
o montante correspondente às despesas de armazenagem com direito ao crédito,
com o resultado da aplicação do percentual de 68%, sobre o total dos serviços
portuários, compatível com o volume exportado.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
17
Foram, portanto, efetuadas as glosas nos valores dos serviços utilizados como
insumos, identificados como operações portuárias, aplicando-se o percentual de
68% para fins de determinação do montante correspondente às despesas de
armazenagem de mercadorias destinadas a venda sob ônus do exportador,
conforme legislação citada.
Os créditos apurados desta forma foram vinculados exclusivamente às receitas de
exportação e identificados no item “07 - Armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda”, conforme Anexo 2 -Recomposição da base de cálculo dos
créditos das Contribuições PIS/PASEP e Cofins.
As glosas apuradas mensalmente constam do Anexo 2a – Demonstração da Glosa
dos Serviços utilizados como Insumos - Serviço portuário.
A DRJ manteve a glosa sobre tais serviços, sob o fundamento de que não há na
legislação (art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003), nenhuma previsão para desconto de créditos
relativos a serviços de carga/embarque e descarga/desembarque, e também não se pode
considerar os serviços de carga e descarga como insumos (art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003), já
que não se trata, evidentemente, de serviços aplicados na produção dos bens.
Por seu turno, no Acórdão ora recorrido, restou assentado “que a lei não faz a
redução da previsão do desconto de créditos nos termos propugnados pela Fiscalização e
reafirmados pela DRJ, pois, no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, o desconto de crédito
encontra-se assegurado em relação à “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”. No entendimento
majoritário da Turma: “Não se pode perder de vista que a operação de armazenagem pressupõe,
além da guarda física das mercadorias, a entrada e a saída dos bens no recinto (transbordo),
controles logísticos, limpeza, conservação, segurança, consolidação etc”.
Pois bem. Analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto,
entendo que não há como caracterizar que essas despesas portuárias realizadas com a exportação
de seus produtos seriam insumos do processo produtivo para a industrialização dos minérios.
Ademais, recentemente foi aprovada pelo CARF a Súmula no 232, reconhecimento
de créditos de PIS/COFINS sobre despesas portuárias (serviços portuários) realizadas com
produtos exportados já em condição de produto acabado, sob o fundamento de que tais despesas
não se enquadram no conceito de insumos aplicável no regime não cumulativo. Vejamos:
SÚMULA CARF No 232
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-015.131, 9303-015.265, 9303-015.949.
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
18
Portanto, restou pacificado perante este Conselho, que para exportadores de
produtos acabados, os gastos portuários (ex.: capatazia, movimentação, embarque/desembarque)
não são insumos integrantes da cadeia produtiva da mercadoria de modo a gerar crédito de
PIS/COFINS, por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos
critérios de essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do
serviço) e relevância (integre ou faça parte do processo de produção), isso porque, são serviços
prestados após o encerramento do processo produtivo, sendo, portanto, inaplicável o inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833/2003.
De outro norte, as despesas glosadas não se confundem com despesas que podem
ser caracterizada como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de que trata o inc. IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, portanto, não há previsão legal para o creditamento desse tipo de
despesa.
Nesse mesmo sentido, vem sendo decidido por esta 3a Câmara da CSRF em outros
julgamentos, como no Acórdão no 9303-013.921, de 11.04.2023, Acórdão no 9303-015.081, de
11/04/2024 e Acórdão no 9303-015.877, de 17/03/2025.
Isto posto, e com base nas fundamentações acima, entendo que deve ser
provimento o Recurso Especial da Fazenda Nacional nesse ponto.
(ii)
Créditos de Pis e Confins. Fretes de Produtos Acabados entre
Estabelecimentos:
Quanto a questão sobre os créditos das despesas com frete de produtos acabados
está absolutamente resolvida na esfera administrativa, tendo a Súmula CARF no 217 afastado a
passibilidade de crédito sobre tais despesas:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Portanto, em endosso ao entendimento sumulado neste colegiado, alicerçado em
jurisprudência pacífica em unânime do STJ, cabe o provimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional também nesse ponto.
III – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF. No entanto, em relação
aos demais pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118, do RICARF/2023, apesar da
ausência de contestação em relação ao conhecimento, por parte da Fazenda Nacional, merece
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
19
uma análise mais detida, em relação à efetiva configuração de divergência e à admissibilidade do
paradigma colacionado.
Conforme exposto acima, a única matéria admitida diz respeito à “Crédito de
PIS/Cofins. Frete na Aquisição de Mercadorias Não Tributadas”, com base no inciso II do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 (frete como serviço essencial) e inciso IX da Lei de Regência (quanto do
frete na revenda). Para tanto, indica como paradigma o Acórdão no 9303-013.845.
No exame de admissibilidade, a matéria foi admitida, nos seguintes termos abaixo
transcritos:
3.3 Crédito de PIS/Cofins. Frete na Aquisição de Mercadorias Não Tributadas.
A recorrente apresenta paradigma que admite o crédito sobre frete na aquisição
de mercadoria não tributada:
Enquanto no caso em tela foram glosados, pela fiscalização e DRJ, os
créditos de fretes pagos pela própria Recorrente de produtos não sujeitos à
tributação de contribuições PIS e COFINS pelo fundamento de que o frete
integraria o custo de aquisição das mercadorias e sendo elas não tributadas
impediria o direito ao crédito sobre o frete pago, no Acórdão paradigma no
9303-013.845 – CSRF / 3a Turma, da sessão de julgamento de 16.03.2023
(Doc. 03) entendeu-se pela possibilidade de tomada desse mesmo tipo de
crédito, conforme ementa do julgado:
Processo no 10935.724492/2014-49
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-013.845 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 16 de março de 2023
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA
MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO
FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
20
289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
insumo para produção. (Acórdão 9303-011.551 - Conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes)
Conforme a transcrição do acórdão recorrido no tópico anterior, os fretes na
aquisição de mercadorias para revenda não foram admitidos porque se entendeu
que os fretes somente seriam passíveis de gerar crédito quando a operação
subsequente fosse de prestação de serviços ou produção de bens, e não na
operação de mera revenda.
Embora o voto vencedor do paradigma trate apenas de fretes nas vendas, a
ementa traz entendimento divergente do acórdão recorrido, expressando que os
fretes na aquisição de mercadorias para revenda poderiam gerar direito a crédito,
até mesmo em caso de mercadorias não tributadas.
Portanto, o recurso deve seguir à Instância Especial.
Consta do voto condutor da decisão recorrida, tratar-se de uma operação de
aquisição de bem para revenda, disciplinada pelo inciso I do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002, hipótese que segundo o Colegiado, não se aplicam as disposições relativas à
aquisição de bens e direitos utilizados como insumos na produção ou na prestação de serviços,
estas previstas no inciso II do mesmo artigo legal, bem como o inciso IX do art. 3o da Leis de
Regência, por não se tratar de frete em operações de venda.
Nesse sentido, segue o trecho do voto:
Da descrição dada pelo Recorrente, extrai-se que, diferentemente do alegado por
ele, está-se diante de uma operação de aquisição de bem para revenda,
disciplinada pelo inciso I do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/20022.
Tal previsão legal não abrange a aquisição de serviços utilizados como insumos,
pois não se está diante de um processo produtivo ou da prestação de serviços,
mas de mera revenda de mercadorias adquiridas, hipótese em que o crédito se
restringe aos bens adquiridos, não abarcando, por conseguinte, os fretes
contratados junto a terceiros, fretes esses não incluídos no preço total da
mercadoria.
Dito em outras palavras, tratando-se de bem adquirido para revenda, aquisição
essa, conforme já dito, regida pelo inciso I do art. 3o da Lei no 10.833/2002, a tal
caso não se aplicam as disposições relativas à aquisição de bens e direitos
utilizados como insumos na produção ou na prestação de serviços, estas previstas
no inciso II do mesmo artigo legal.
Quanto à possibilidade aventada pelo Recorrente de se aplicar o inciso IX do art.
3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, por se tratar, no seu entendimento, de
frete em operações de venda, ela não se adequa ao fato sob análise, pois o
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.042 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.926537/2016-19
21
dispêndio com transporte sob comento se refere à aquisição do bem para
revenda e não à venda ou exportação do bem adquirido.
Nesse sentido, mantém-se a glosa de crédito relativa ao presente tópico.
Como se extrai da própria ementa acima transcrita, o paradigma colacionado
(Acórdão no 9303-013.845) trata de caso substancialmente diferente do acórdão recorrida. Um se
resume ao direito de crédito de Pis e Cofins sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
insumos tributados à alíquota zero, e outro em operação de aquisição de bem para revenda.
Portanto, é inapto o paradigma colacionado para comprovar a divergência.
Assim, cabe, no caso, o não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito dar provimento ao recurso, para restabelecer as glosas em relação aos
custos com serviços portuários (carga e descarga), bem como os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, por aplicação da Súmula
CARF no 217. Ainda, em relação ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte, voto por não
conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1642
DF CARF MF
Original